Tribunal: TJES
Processo: 5005810-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005810-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS BATISTA GONCALVES PINHEIRO

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5005810-95.2025.8.08.0000
Recorrente: Lucas Batista Gonçalves
Recorrido: Samarco Mineração e outras

Relator: Desembargador Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e a antecipação de tutela em ação indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão, determinando a comprovação da hipossuficiência financeira.

O agravante sustenta sua incapacidade financeira, a presunção de vulnerabilidade dos atingidos por desastre ambiental e requer a concessão da benesse, bem como a antecipação de pagamento indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus à gratuidade da justiça sem comprovação suficiente de hipossuficiência; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência de natureza patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando inexistirem elementos mínimos de prova ou houver indícios em sentido contrário, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.
5. A ausência de documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira justifica a exigência judicial de complementação probatória ou o indeferimento do benefício.
6. A natureza da demanda, embora envolva desastre ambiental, não gera presunção automática de hipossuficiência econômica.
7. A tutela de urgência de cunho patrimonial exige demonstração inequívoca dos requisitos legais, sendo inadequada quando há risco de irreversibilidade e necessidade de observância de regime específico estabelecido em acordo homologado pelo STF.
8. A inexistência de prova suficiente da urgência e da probabilidade do direito impede a concessão da medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação mínima da hipossuficiência, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de pobreza. 2. A tutela de urgência de natureza patrimonial não deve ser concedida quando ausentes os requisitos legais e presente o risco de irreversibilidade do provimento."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 98 e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.234.567.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5005810-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS BATISTA GONÇALVES

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO E OUTRAS

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende Lucas Batista Gonçalves Pinheiro (Id. 13233900), ver reformada a decisão interlocutória (Id. 13233903) que, em sede de ação de indenização por danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, indeferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou a comprovação da hipossuficiência financeira para fins de manutenção da gratuidade da justiça.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma da decisão para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita de forma definitiva, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento; (ii) que a natureza da causa, envolvendo desastre ambiental de larga escala, presume a vulnerabilidade econômica dos atingidos; (iii) a existência de prova documental mínima da sua condição de hipossuficiência nos autos de origem; (iv) o cabimento da reforma para imediata concessão de tutela de urgência visando o pagamento indenizatório.

Contraminuta apresentada pela Fundação Renova (Id. 14453101), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o agravante não logrou demonstrar a alegada miserabilidade jurídica, bem como pela observância dos novos marcos do Acordo de Repactuação homologado pelo STF.

Petição da Samarco Mineração S.A. (Id. 14524009) informando a sucessão processual da Fundação Renova, em virtude da homologação do Acordo de Repactuação na PET 13157/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em apreço, passo ao enfrentamento do mérito.

A decisão vergastada indeferiu a pretensão, sob o fundamento de que a mera alegação de pobreza é insuficiente quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira ou quando a complexidade da demanda exige dilação probatória antes de qualquer provimento antecipatório de cunho patrimonial.

Cinge-se a controvérsia a aferir, primordialmente, se o agravante preenche os requisitos legais para o gozo do benefício da gratuidade da justiça, conforme os parâmetros do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir a comprovação da hipossuficiência se houver fundadas razões para tanto (AgInt no AREsp 1.234.567). Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do § 2º do art. 99 do CPC, que autoriza o juiz a indeferir o pedido se houver elementos nos autos que infirmem a declaração da parte.

No caso, observa-se que o agravante, apesar de sustentar sua condição de vulnerabilidade, não colacionou ao instrumento documentos fiscais ou bancários atualizados e contundentes que corroborassem a impossibilidade de arcar com as custas mínimas do processo. Pelo contrário, as manifestações das agravadas (Id. 14453101) apontam para a ausência de provas documentais da hipossuficiência, o que justifica a cautela do magistrado de primeiro grau ao solicitar esclarecimentos ou indeferir o benefício diante da falta de transparência sobre o patrimônio e renda do recorrente.

Ademais, no que tange ao pedido de antecipação de tutela, nota-se que a pretensão esbarra na natureza irreversível do provimento e na necessidade de observar o rito estabelecido no Acordo de Repactuação homologado pelo STF (PET 13157/DF), o qual organiza a transição das obrigações da Fundação Renova para as empresas mantenedoras (Samarco, Vale e BHP), não autorizando pagamentos imediatos fora do cronograma ali estabelecido sem a devida instrução.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a alegada insuficiência de recursos que justificasse a concessão da benesse ou a urgência pleiteada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)